Tribunal: TJDFT
Processo: 0732151-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732151-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGINA CELIA GOMES DA COSTA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 238868746, na origem) que, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de Regina Célia Gomes da Costa Silva, indeferiu a citação por Edital e o arresto de bens da devedora. O Distrito Federal comprovou o óbito da Devedora/Agravada, ocorrido em 27/5/2024 (ID 76652374). Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, ao Agravante para que se manifeste se persiste o interesse recursal e, em caso positivo, para a adoção das providências cabíveis à sucessão da parte recorrida, nos termos do art. 110 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator